Tribunal: TJSP
Processo: 2274739-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO FINANCIADO, VENDIDO DE MANEIRA INFORMAL AO RÉU, COM A QUAL A DEMANDANTE TERIA ACORDADO QUE ELE ARCARIA COM OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS, ENCONTRANDO-SE O CONTRATO, ATUALMENTE, INADIMPLENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - AUSÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO FINANCIADO, VENDIDO DE MANEIRA INFORMAL AO RÉU, COM A QUAL A DEMANDANTE TERIA ACORDADO QUE ELE ARCARIA COM OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS, ENCONTRANDO-SE O CONTRATO, ATUALMENTE, INADIMPLENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - AUSÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.